Tribunal: STF
Processo: ACO 3191
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental na ação cível originária. Inexistência de omissões a serem sanadas. Matéria submetida à sistemática da repercussão geral. Inexistência de óbice à apreciação do mérito de ação cível de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Embargos parcialmente acolhidos para prestar esclarecimentos.



    1. Não há omissão a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC (Lei nº 13.105/15).



    2. O reconhecimento da existência de repercussão geral da questão constitucional veiculada em recurso extraordinário implica a possibilidade de sobrestamento tão somente de recursos que versem a mesma controvérsia, efeito que não atinge as ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de óbice à apreciação da presente ação. Precedentes.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para prestar esclarecimentos quanto à ausência de obrigatoriedade do sobrestamento do feito em face do reconhecimento da repercussão geral da matéria.